Tribunal: TJES
Processo: 0000924-81.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Etnia
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000924-81.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIRLENE TALIULI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
INJÚRIA RACIAL
.
ART. 140, §3°, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA AS
SISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência orienta que nos crimes contra a honra a palavra da vítima assume relevante valor probante, considerando que a ofensa diz respeito à honra subjetiva da pessoa.

2. A configuração do delito de injúria racial, além do dolo, elemento subjetivo do tipo, exige-se um fim específico, a intenção de humilhar e ofender a honra subjetiva de alguém de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, que é o que ocorre nos autos.

3. Não há que se falar em fixação da pena mínima, uma vez que, o juíz
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal.

4. "
Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais
" (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SIRLENE TALIULI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada como incurso nas sanções do art. 140, §3°, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz que inexistem provas suficientes para amparar um édito condenatório, devendo a acusada ser absolvida das imputações que lhe são feitas. Subsidiariamente, sustenta que a pena deve ser fixado no mínimo legal.

Alega, ainda, que deve ser concedido os benefícios da gratuidade da justiça a ora apelante, dada a sua hipossuficiência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver a acusada e, subsidiariamente, a fixação da pena mínima, além da isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5572530), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
SIRLENE TALIULI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada como incursa nas sanções do art. 140, §3°, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz que inexistem provas suficientes para amparar um édito condenatório, devendo a acusada ser absolvida das imputações que lhe são feitas. Subsidiariamente, sustenta que a pena deve ser fixado no mínimo legal.

Alega, ainda, que deve ser concedido os benefícios da gratuidade da justiça à ora apelante, dada a sua hipossuficiência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver a acusada e, subsidiariamente, a fixação da pena mínima, além da isenção do pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 140, § 3°, do Código Penal, narrando que, no dia 18/10/2021, no município de Mimoso do Sul/ES, a apelante injuriou a vítima, Luciana Maria de Souza, de forma livre e consciente, utilizando elementos referentes a raça e cor.

Consta ainda da peça acusatória que a apelante injuriou a ofendida proferindo ofensas como: “nega feia”, “fia nega suja macaca”, “vai limpar chão e mesa, que é seu lugar”, “racismo não, aceita sua condição”.

Após regular instrução processual, o juízo sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou a acusada à pena de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Com efeito, registro que a materialidade se encontra devidamente demonstrada pelos
prints
das injúrias, bem como pela declaração da vítima e da acusada.

Já a autoria também se encontra devidamente comprovada pelos elementos de prova coligidos aos autos, vejamos:

Em juízo, a vítima
Luciana Maria de Souza
disse que se sentiu ofendida pelas ofensas proferidas pela apelante e que as injúrias somente foram irrogadas por conta de ciúmes que a acusada tinha de um ex namorado seu. Segue declaração:

[...] que as injúrias foram proferidas por causa de um ex namorado de Sirleni; que Sirleni mandou mensagem para a depoente; que Sirlene chamou a depoente de ‘macaca’, que Sirlene disse que a depoente tinha que limpar vaso; que a depoente era preta feia; que a depoente se sentiu muito ofendida porque gosta de seu serviço e de sua cor; que confirma que Sirleni chamou a depoente de ‘nega feia’; que a depoente tirou prints de todas as conversas; que após os fatos, Sirleni não procurou a depoente para se desculpas; que as injúrias foram proferidas por causa de ciúmes que Sirlene tinha de um ex namorado. [...]

Dessa maneira, é importante salientar que nos crimes contra a honra a palavra da vítima assume relevante valor probatório, considerando que a ofensa diz respeito à honra subjetiva da pessoa. Nesse sentido, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ARTIGO 140, § 3º, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CARACTERIZADO. DESCRIMINANTE PUTATIVA (ERRO DE TIPO PERMISSIVO). NÃO COMPROVAÇÃO. PUNIÇÃO POR EXCESSO CULPOSO. INADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos crimes contra a honra, a palavra da vítima assume valor probante relevante, desde que corroborada com demais elementos colhidos ao longo da instrução, notadamente porque, na injúria, a ofensa diz respeito à honra subjetiva da pessoa ofendida, ou seja, em seu aspecto interno. [...]. 9. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0009920-34.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 21/06/2023; DJES 27/06/2023)

Vale ressaltar, ainda que, em juízo, a acusada confirmou ter enviado as mensagens para a vítima, alegando ter sido por ela ofendida

Ocorre que, é possível verificar que a versão apresentada pela acusada não encontra amparo nas provas dos autos processuais, visto que, conforme demonstrado pelos
prints
, foi a ré quem iniciou a conversa via whatsapp

Atento, ainda, para o fato de que a configuração do delito de injúria racial, além do dolo, elemento subjetivo do tipo, exige um fim específico, a intenção de humilhar e ofender a honra subjetiva de alguém de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, que é o que ocorre nos autos.

No presente caso, restou evidente que a acusada, não aceitando que o seu ex-namorado se relacionasse com a ofendida, lhe enviou mensagens maculando a sua honra subjetiva, ao fazer referência à sua cor, com a nítida intenção de ofender, magoar, macular, tendo ultrapassou o limite do mero dissabor.

Assim, torna-se evidente que a ré praticou o delito a ela imputada, com o dolo específico de injuriar a vítima.

Quanto ao pleito da fixação da pena mínima no patamar razoável, não assiste razão à Defesa.

O crime tipificado no art. 140, §3°, do Código Penal prevê pena de reclusão entre 1 (um) ano e 3 (três) anos.

O juízo sentenciante, após análise das devidas circunstâncias judiciais, valorou negativamente o motivo do delito e exasperou a pena mínima em 2 (dois) meses.

Tal exasperação, fora subtraída por ocorrência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, que culminou na pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, precisamente o mínimo previsto no preceito secundário.

Logo, não há o que se falar em reparos na pena imposta.

Por fim, acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(
Omissi
s
)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte,

conforme vem decidindo este Tribunal, [c]"
ompete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais
" (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.